Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL (AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE) C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO, FIGURANDO O AUTOR NA CONDIÇÃO DE AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL SOBRE OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DEMASIADO DA REMUNERAÇÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O VALOR DOS DESCONTOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO LÍQUIDO PERCEBIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e do réu como fornecedor, à luz do artigo 3o do mesmo diploma legal.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, por meio do Tema no 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas.
4. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios.
5. In casu, as regras da experiência comum (artigo 375 do CPC) permitem afirmar que a autor se encontra em situação de financeira que merece o amparo excepcional e necessário para garantir a sua subsistência e de sua família, com o mínimo de dignidade.
6. A limitação imposta pelo juízo de origem, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido (R$ 1.831,22), correspondente, atualmente, a R$ 549,36 (quinhentos e quarenta e nove reais e trintas e seis centavos), não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deixando de garantir um valor mínimo para o sustento do consumidor e de sua família.
7. Sendo incontroverso que a remuneração do autor tem natureza alimentar, permitir os descontos em conta corrente, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido, conforme fixado na origem, ou na integralidade, como pretendido pelo réu em seu recurso, não preserva uma condição mínima para o consumidor suprir suas necessidades básicas, sem contar que viola a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, nada obstante relativizar o pacta sunt servanda e a liberdade contratual entre particulares. Deve assim, o percentual ser reduzido para 15% (quinze por cento) sobre o salário líquido percebido pelo consumidor.
8. Ressalte-se que as instituições financeiras, com expertise para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos consumidores, devem promover a cogestão responsável do crédito, atentando-se para os deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU, CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.